Tribunal: TJBA
Processo: 8062714-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062714-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CARLOS DA SILVA CARMO Advogado(s): LUCIANO MARCOS FERREIRA AGRAVADO: JOSE DE SENA MOREIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRATO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE DISTRATO. PERICULUM IN MORA DESCARACTERIZADO. LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. URGÊNCIA FINANCEIRA INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8062714-05.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante LUIS CARLOS DA SILVA CARMO e como agravados JOSE DE SENA MOREIRA SANTOS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,